Tribunal: TJES
Processo: 0003476-97.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003476-97.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR DOS SANTOS MECCA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA, DE OFÍCIO, POR INCOMPATIBILIDADE COM FURTO QUALIFICADO UTILIZADO PARA MAJORAR PENA-BASE. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS AO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso em tela, não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, inviável sua aplicação, na medida em que a sua incidência, conduziria à redução da pena-base abaixo do mínimo legal. Precedentes.

2. No que se refere à causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, o STJ estabeleceu, sob o rito dos repetitivos, que a causa de aumento de pena, pela prática de furto no período noturno, não incide na forma qualificada do crime. Precedentes.

3. Sentença reformada, de ofício, para reduzir a pena, tendo em vista o afastamento da incidência da majorante do repouso noturno.

4. Quanto ao pleito de isenção das custas e despesas processuais, de acordo com o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça, será de competência do Juízo da Execução Penal a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado durante a execução da pena.

5. Devida a fixação dos honorários ao patrono dativo em grau recursal.

6. Nego provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003476-97.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR DOS SANTOS MECCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FHILIPPE FORTUNA FONSECA - ES28187-A

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por JOÃO VITOR DOS SANTOS MECCA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado e majorado – escalada, rompimento de obstáculo e repouso noturno (art. 155, §§1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal), à pena total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, que serão fixadas na fase executiva.

Narra a denúncia, que no dia 17 de outubro de 2020, no Bairro Cohab II, no Município de Aracruz/ES, o apelante, durante repouso noturno, mediante escalada, de quase 5 (cinco) metros até o telhado do estabelecimento Multiplan, e destruição do sistema de videomonitoramento e báscula do banheiro, para empreender fuga, subtraiu para si, do caixa da loja, a importância de R$ 115,00 (cento e quinze reais).

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que a pretensão recursal, referente a aplicação da atenuante da confissão, não merece prosperar.

Isso porque, é cediço que, nos termos da Súmula n.º 231, do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

No caso em tela, não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, inviável sua aplicação, tendo em vista que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Nesse sentido, cito jurisprudência do STJ:

“(...) temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ. (...)"(AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Por outro lado, a aplicação da causa de aumento de pena, prevista no §1º, do artigo 155, do CP, deve ser afastada, de ofício, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema nº 1.087), fixou a seguinte tese:

“(...) Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). (...) (REsp n. 1.891.007/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

Por se tratar de decisão vinculante, conforme a sistemática dos precedentes, a sentença deve ser reformada, de modo a afastar a incidência da majorante do repouso noturno.

Operando, pois, o decote da majorante do repouso noturno, nos termos da fundamentação supra, a pena definitiva resta fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, ante a ausência de agravantes, e causas de aumento e diminuição da pena.

No tangente ao pedido de concessão de gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais, é sabido que constitui matéria afeta ao Juiz da Execução aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Por fim, nos termos do art. 85, §§2º, 8º e 11º do CPC, fixo honorários recursais à patrona dativa no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, ao tempo em que, afasto, de ofício, a causa de aumento do repouso noturno, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Fixo, ainda, honorários recursais ao defensor dativo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)